Tribunal: STF
Processo: RE 115335
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-03-11
Data de publicação: 1988-03-11

Ementa:
- DESAPROPRIAÇÃO PROCESSADA ANTE A JUSTIÇA FEDERAL. ALÇADA.
CABIMENTO DE RECURSO DE OFICIO E APELAÇÃO. LEI 6825/80, ART. 1 -
PARAGRAFO 2.
SERÃO CABIVEIS RECURSO DE OFICIO E APELAÇÃO, SEMPRE QUE O
DESAPROPRIANTE FOR CONDENADO EM QUANTIA SUPERIOR A TRINTA VEZES O
VALOR DA OFERTA, SEM LEVAR-SE EM CONSIDERAÇÃO O VALOR DA CAUSA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.